Tribunal: TJES
Processo: 5000347-10.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Perdas e Danos; Seguro
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO. NÃO RESPOSTA DA SEGURADORA. DESÍDIA DO SEGURADO QUE NÃO DEU ANDAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000347-10.2023.8.08.0012

Recorrente: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO

Recorrido: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja deferida a gratuidade de justiça ao recorrente;
b)
que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, visto que a relação jurídica entre as partes é de consumo;
c)
que as cláusulas abusivas ao consumidor são nulas de pleno direito;
d)
que o recorrente não deu causa ao roubo de seu veículo, devendo receber indenização securitária;
e)
que deve haver indenização por danos morais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

Alega o recorrente na inicial que a genitora de seu filho estava conduzindo o veículo segurado quando ele foi roubado. Ao acionar o seguro não teve qualquer resposta quanto à indenização securitária.

O recorrido, ao seu turno, sustenta que houve o abandono do processo administrativo por parte do recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade da recorrente em ressarcir o recorrido pelos danos veiculares sofridos, bem como se a negativa de fornecimento do serviço enseja em indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que no caso em tela deve haver a incidência da legislação consumerista, isso porque, em que pese a associação ser sem fins lucrativos, possui natureza securitária o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000. Data 07/07/2023. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho) grifos meus

Compulsando com detença os autos percebo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que deixou de colacionar aos autos documentos de que deu andamento ao procedimento administrativo, não demonstrando, portanto, o fato constitutivo de seu direito.

A recorrida, a seu turno, comprovou por meio dos documentos de ID 5064300 que o recorrente não promoveu a juntada dos documentos necessários para que houvesse a conclusão da sindicância, de modo que a ausência de avaliação por parte da seguradora apenas se deu pela inércia do segurado.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de conduta delituosa por parte do recorrido pois a ausência de indenização se deu exclusivamente por desídia da parte, o que enseja a improcedência dos pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade eis que amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)